Tribunal: CARF
Processo: 16682.903787/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903787/2013-02
ACÓRDÃO
1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2008, no montante de R$3.168,39 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-60.016,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório PER/COMP 42087.81834.221112.1.3.03-5385, que não reconheceu direito
creditório no valor histórico de R$ 3.168,39.
O processo trata da tentativa do contribuinte de compensar débitos utilizando um
saldo negativo de CSLL de 2008, referente ao ano-calendário de 2007, originado de um pagamento
a maior de COFINS em dezembro de 2007, sendo que parte desse crédito de COFINS, no valor de
R$ 159.485,76, foi utilizado para compor os valores pagos da CSLL de dezembro de 2007. No
entanto, a compensação da estimativa mensal de CSLL não foi validada sob o argumento de que a
DCOMP correspondente foi considerada não homologada.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 05/11), sob a alegação de que:

a) Alega que o crédito utilizado na PER/DCOMP 42087.81834.221112.1.3.03-
5385 é um saldo negativo de CSLL de 2008 referente ao exercício de 2007,
totalizando R$ 3.168,39;
b) Que a parcela não confirmada do crédito que compõe os pagamentos da
CSLL do período refere-se à PER/DCOMP 15728.96204.240408.1.3.04-0911,
no valor de R$ 159.485,76;
c) Que este crédito de R$ 159.485,76 foi utilizado para pagamento da CSLL de
dezembro de 2007, sendo decorrente de pagamento a maior da COFINS
sobre a apuração de dezembro de 2007;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
3
d) Que o recolhimento do DARF de COFINS no valor de R$ 7.760.890,85, em
15/01/2008, incluiu uma parcela adicional de R$ 200.000,00 para evitar
juros e multas sobre receitas lançadas posteriormente, uma vez que o
balancete de dezembro de 2007 não era definitivo e poderia sofrer ajustes
contábeis;
e) Que ocorreram ajustes contábeis que impactaram o valor devido da COFINS
de dezembro de 2007, conforme demonstrado nos razões contábeis anexas;
f) Que em outubro de 2012, receberam a Intimação no 1357/2012 solicitando
informações para comprovação da redução do débito da COFINS de
dezembro de 2007, tendo sido entregues os documentos solicitados em
20/10/2012, junto com a justificativa do pagamento a maior;
g) Que a parcela não confirmada que compõe os pagamentos por estimativa
para apuração do saldo negativo da CSLL de 2008, referente ao ano-
calendário de 2007, foi decorrente do valor recolhido a maior sobre a
apuração da COFINS de dezembro de 2007 no valor de R$ 744.152,75, sendo
que parte desse valor (R$ 159.485,76) foi utilizada para compor os valores
pagos da CSLL de dezembro de 2007, conforme razões contábeis;
h) Que foram anexados à Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: PER/DCOMP 15728.96204.240408.1.3.04-0911, demonstrativo
das bases de cálculo da COFINS após ajustes contábeis, balancete de
dezembro de 2007 com saldos destacados da apuração final da COFINS,
escrituração da provisão da COFINS (razão contábil: 2.2.2.24.06.001),
escrituração da constituição do crédito COFINS (razão contábil:
1.1.7.21.02.999), escrituração da despesa da COFINS Dezembro/2007 (razão
contábil: 5.7.5.54.00.535), e Intimação no 1.357/2012 com documentos.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão n.o 14-60.016 (fls. 357/361) abaixo
ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVA COMPENSADA.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
4
constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção mediante
pagamento e/ou compensação homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade e os requisitos de admissibilidade da
manifestação de inconformidade, decidindo por conhecê-la. Em seguida, analisou a compensação
da estimativa mensal de CSLL referente a dezembro de 2007, no valor de R$ 159.485,76, que não
foi validada, sob o argumento de que a DCOMP no 15728.96204.240408.1.3.04-0911 foi
considerada não homologada.
A DRJ confirmou, por meio de consulta aos sistemas de controle da RFB, que a
referida DCOMP não foi homologada pela DEMAC/Rio de Janeiro no processo no
16682.900309/2013-3231. O contribuinte havia apresentado manifestação de inconformidade
nesse processo, mas a DRJ/JFA manteve a não homologação da DCOMP, através do Acórdão 09-
56.38232. Atualmente, o processo no 16682.900309/2013-32 encontra-se no CARF aguardando
julgamento de Recurso Voluntário.
Dessa forma, a DRJ entendeu que a estimativa mensal de CSLL de dezembro de
2007, no valor de R$ 159.485,76, cuja compensação não foi homologada no processo no
16682.900309/2013-32, não possui certeza e liquidez, e, portanto, não pode compor o saldo
negativo do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, conforme o art. 170 do Código Tributário
Nacional. A decisão ressaltou que a manifestação de inconformidade e o Recurso Voluntário
interpostos contra o despacho decisório emitido no processo no 16682.900309/2013-32, embora
suspendam a exigibilidade dos débitos compensados, não desconstituem a inexistência do direito
de crédito declarado naquela decisão.
Além disso, a DRJ considerou que não é possível "antecipar" a estimativa de CSLL de
dezembro de 2007 utilizando-a na composição do saldo negativo do ano, mesmo que o
contribuinte venha a recolher essa estimativa posteriormente, pois isso configuraria um
"financiamento" ao contribuinte.
Por fim, a DRJ esclareceu que a discussão sobre o suposto crédito de COFINS
utilizado na DCOMP no 15728.96204.240408.1.3.04-0911 já está sendo tratada no processo no
16682.900309/2013-32 e não constitui objeto do presente processo.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 371/), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
5
a)
Alega que a Delegacia da Receita Federal de Maiores Contribuintes do Rio
de Janeiro ("DEMAC-RJ") proferiu despacho decisório não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, e que a 6a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou
improcedente a manifestação de inconformidade;
b)
Que o despacho decisório não reconheceu a quitação de estimativa mensal
de CSLL no valor de R$ 159.485,76, sendo que o valor integral do
PER/DCOMP no 15728.96204.240408.1.3.04-0911 era de R$ 744.152,74;
c)
Que foi proferido despacho decisório simplista, limitando-se à análise das
informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
decidindo pela não homologação;
d)
Que o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e Recurso
Voluntário no processo administrativo da DCOMP, que se encontra no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), aguardando análise;
e)
Que, quanto à estimativa de CSLL de dezembro do ano-calendário 2007,
Exercício 2008, que compõe o crédito tributário pleiteado, não há que se
falar em ausência de quitação, pois foi compensada e não há decisão
definitiva acerca de sua não homologação, devendo a estimativa de CSLL
compor o saldo negativo desse período de apuração;
f)
Que a suposta inexistência de quitação da estimativa mensal de CSLL
(dezembro) do ano-calendário 2007, Exercício 2008, somente restará
concretizada após decisão definitiva no processo administrativo,
confirmando a existência ou não do direito creditório, o que ainda não se
verificou;
g)
Que mesmo que seja proferida decisão definitiva de não homologação da
compensação, tal fato não deve afetar a composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007;
h)
Que a declaração de compensação constitui confissão de dívida, sendo
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, conforme art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96;
i)
Que a desconsideração da compensação implicaria em duplo ônus
financeiro ao contribuinte, pois ele não poderia se eximir da quitação dos
débitos cuja compensação foi pretendida e não foi homologada, e ainda
não poderia considerar o valor das estimativas pagas a maior na
composição do saldo negativo de CSLL;
j)
Que o ordenamento jurídico repele qualquer forma confiscatória e rechaça
o bis in idem;
k)
Que o CARF tem reconhecido que débitos confessados devem ser
considerados na composição do saldo negativo de CSLL, citando acórdãos
que corroboram essa tese;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
6
l)
Que as próprias Delegacias da Receita Federal do Brasil também estão se
posicionando de maneira idêntica ao CARF e à tese defendida pelo
Recorrente, apresentando acórdãos que demonstram esse entendimento;
m)
Que, conforme posicionamento jurisprudencial, o débito de estimativa
mensal de CSLL de dezembro de 2007, Exercício 2008, cuja compensação
foi pretendida por meio de declaração de compensação, mesmo não
homologada, já foi confessado e constituído, devendo compor o saldo
negativo de CSLL, sob pena de bis in idem;
n)
Por fim, requer a reforma da decisão para reconhecimento integral do
crédito pleiteado e homologação das compensações, ou, subsidiariamente,
o sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão
definitiva do Processo Administrativo no 16682-900309/2013-32.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 337 a 339 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do
Processo Administrativo n.o 16682.900309/2013-32, que tratou da DCOMP abaixo relacionada:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
7

Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não homologadas em
outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
8
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
9
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem”.
(Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis
Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp),
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(Acórdão no 1401-002.656 Relator Daniel Ribeiro Silva, Sessão de
12/06/2018).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atestam os julgados abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. de 06/12/2016).

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. GLOSA DAS ESTIMATIVAS DECLARADAS
EM PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA.DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, relativa à Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
apresentado a partir de 31/10/2003, os débitos serão cobrados com base
na PER/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O direito
creditório decorrente dessas estimativas cuja compensação não foi
homologada deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.705 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903787/2013-02
10
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança. (Acórdão 9101-005.371. de 09/03/2021)

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2008, reconhecendo o saldo negativo no montante de R$ 3.168,39, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 484
DF CARF MF
Original